Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018200-39.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ZEINE ALVES DE ARRUDA
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial e anulou o acórdão e a sentença, determinando o retorno do feito à primeira instância para que se apure “à luz do rol da ANS e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências – SBE, a efetiva imprescindibilidade do tratamento vindicado”.
O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 127279178).
Ante o exposto, remetam-se os autos à comarca de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça